Tribunal: TJMT
Processo: 1000531-28.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000531-28.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), FARIAS SANTOS & FARIA ZAMPA LTDA - CNPJ: 26.588.921/0001-00 (AGRAVANTE), LINDOMAR FARIAS SANTOS - CPF: 288.378.356-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - MT (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEI FARIAS SANTOS - CPF: 209.592.736-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO FARIA ZAMPA - CPF: 709.438.261-87 (TERCEIRO INTERESSADO), YOLANDA CORREA DA ROCHA - CPF: 137.451.151-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA - CPF: 827.648.831-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVA DA CONCEICAO VICENTE NASCIMENTO - CPF: 304.488.241-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE – DECISÃO QUE DETERMINOU A INDISPONIBILIDADE DE BENS – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM O ENTENDIMENTO SEDIMENTO NO ARE N. 843.989/PR – TEMA 1.199 DO STF – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PERICULUM IN MORA
– JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

1. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199),
o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2.
“Em observância ao disposto no § 3o do art. 16 da LIA, com a redação promovida pela Lei n. 14.230/2021, para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens, além de indícios de ato de improbidade ou enriquecimento ilícito, é necessária a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo”.(N.U 1012669-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/03/2023, Publicado no DJE 06/04/2023)

3. Juízo de retratação positivo.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

FARIAS SANTOS & FARIA ZAMPA LTDA

LINDOMAR FARIAS SANTOS

APELADO(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação da recurso de agravo de instrumento no
1000531-28.2019.8.11.0000,

devolvido pela Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no art. 1.030, II do CPC, para o exercício de juízo de retratação antes da admissibilidade do recurso especial, em face da aparente desconformidade com o entendimento do STF exarado no recurso paradigma (Tema 1.199).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, a Vice-Presidência deste Sodalício restituiu os autos a esta Câmara, por força do art. 1.030, II, do CPC, para o exercício de juízo de retratação em virtude do acórdão supostamente estar em desconformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no recurso paradigma (Tema 1.199 do STF).

No caso, tenho que há necessidade de retratação do acórdão, por se encontrar em dissonância ao entendimento recente do Supremo Tribunal Federal firmado em julgamento do recurso paradigma do ARE n. 843.989/PR.

Os agravantes interpuseram o recurso de agravo de instrumento em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Civil Pública de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa n. 18437-07.2017.811.0004, proposta pelo
MPEMT - BARRA DO GARÇAS
, que deferiu o pedido liminar para determinar a indisponibilidade dos bens dos demandados

O acórdão combatido proveu parcialmente ao recurso, tão somente para limitar a indisponibilidade ao valor de R$5.016.080,47 (cinco milhões dezesseis mil e oitenta reais e quarenta e sete centavos). Colhe-se a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – VOTO RETIFICADOR PARA ACOMPANHAR O VOTO VISTA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETADO A INDISPONIBILIDADE DE BENS LIMITADO AO VALOR DO DANO MENSURADO AO ERÁRIO – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS FORTES ACERCA DA CONSECUÇÃO DE ATOS ÍMPROBOS – REQUISITOS PREENCHIDOS – OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS INSCULPIDOS NO ART.93,IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECOTE DOS JUROS E DA MULTA CIVIL - Art. 16, §10, da LIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Estando o pedido de indisponibilidade de bens, acompanhado da robustez necessária apta a ensejar de plano a concessão da medida, ou seja, com demonstração de indícios fortes da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo, deve ser deferida a liminar.

2. Nos termos do artigo 7o, parágrafo único da Lei de Improbidade Administrativa, a indisponibilidade de bens deve recair sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano.

3. Em relação aos requisitos para a decretação da medida cautelar, é pacífico o entendimento segundo o qual o periculum in mora, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação ato de improbidade administrativa, é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92, ficando limitado o deferimento desta medida acautelatória à verificação da verossimilhança das alegações formuladas na inicial.

4. Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

5 – Em parcial retratação ao originário voto dessa Relatoria, reformulado o entendimento para que o decreto de indisponibilidade de bens se limite à R$5.016.080,47 (cinco milhões dezesseis mil e oitenta reais e quarenta e sete centavos), valor do prejuízo causado ao erário, devidamente atualizado, decotando-se o valor atribuído a título de juros e multa civil.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

De outro lado,
destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), firmou as seguintes teses em relação à retroatividade da Lei no 14.230/2021:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

É importante destacar que os julgamentos proferidos em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal têm efeito vinculante.

Como se verifica das teses elencadas, o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas sem trânsito em julgado, bem como de que é necessária a constatação do dolo específico para a tipificação da improbidade administrativa.

Com efeito, é cediço que, antigamente, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a decretação de indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa dispensa a demonstração de dilapidação ou a tentativa de dilapidação do patrimônio para a configuração do
periculum in mora
, o qual estaria implícito ao comando normativo do art. 7o. da Lei 8.429/92, bastando a demonstração do
fumus boni iuris
que consiste em indício de atos ímprobos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. EXISTÊNCIA DE RECURSO REPETITIVO SOBRE A MATÉRIA. DEVER DO TRIBUNAL DE ORIGEM SEGUIR A ORIENTAÇÃO DO STJ.

1. Trata-se na origem de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa com escopo de apurar a participação de Renato Rodrigues Alves, servidor público municipal comissionado no procedimento licitatório, para fornecimento de serviços e produtos de informática realizado de forma direta pela municipalidade, com anuência da chefe do executivo municipal, Juliana Rassi Dourado.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.366.721/BA, relator para o acórdão o ilustre Ministro Og Fernandes, sedimentou a possibilidade de "
o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário." Ademais, a medida não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que "o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativ
a".

3. Dessarte, o magistrado possui o dever/poder de, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

4. Ao interpretar o art. 7o da Lei 8.429/1992, o STJ tem decidido que, por ser medida de caráter assecuratório, a decretação de indisponibilidade de bens, incluído o bloqueio de ativos financeiros, deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano, levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil, excluindo-se os bens impenhoráveis.

[...]6. Recurso Especial provido.(REsp 1734001/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 17/12/2018)

N
o entanto, a nova lei de improbidade administrativa (Lei no 14.230/2021) alterou a Lei n. 8.429/92, entrando em vigência na data de sua publicação, isto é 26/10/2021, conforme descrito em seu art. 5o.

Ressalta-se que, nos termos do art. 14 do CPC, a norma processual será aplicável imediatamente aos processos em cursos, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Com efeito, a nova redação do artigo 1o, §§ 1o e 2° estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

A respeito da necessidade da presença do elemento subjetivo (dolo) para a caracterização do ato ímprobo, no julgamento do ARE 843.989/PR, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto:

“(...)
Essa premissa é importante por não permitir qualquer hipótese em que o autor da ação aponte genericamente condutas de agente público ou dos demais réus sem a imputação do necessário elemento subjetivo do tipo e sem qualquer indicação que mostrasse a intenção de praticar ato de corrupção, caracterizando a acusação tão somente responsabilidade objetiva do réu, por exercer determinado cargo ou função pública (...)”

(STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Ali
ado a isso, para que seja deferido o pedido de indisponibilidade de bens é necessário a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou
de risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 16, §3o, da Lei no 14.230/2021:

“Art. 16.
Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)

§ 3o O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

Portanto, para a concessão da tutela almejada, além da configuração do ato ímprobo, com elemento subjetivo (dolo), tem que estar presente a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS — POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 16, § 3o, DA LEI No 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021, AOS PROCESSOS EM CURSO — AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA — INDEFERIMENTO DA MEDIDA — NECESSIDADE.

Com o advento da Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, passou-se a exigir a demonstração do periculum in mora para o decreto de indisponibilidade de bens. Assim, ausente prova de que o réu está a se desfazer do patrimônio material, com a finalidade de frustrar eventual ressarcimento ao erário, é de rigor o indeferimento da medida.

Recurso provido.

(N.U 1011537-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 09/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÃO DIRETA E DIRECIONAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE COM BASE NAS ALTERAÇÕES IMPLEMENTADAS PELA LEI N. 14.230/2021 – REJEIÇÃO – INDEFERIMENTO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – NORMA PROCESSUAL – APLICABILIDADE IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 14 E 296 DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO –

REQUISITO EXIGIDO PELO ART. 16, § 3o, DA LEI N. 8.429/92, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/2021 –

DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nos termos do Tema n. 1199 do STF, em relação aos prazos prescricionais, não se aplicam, de forma retroativa, as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, de 25/10/2021.

2.

Conforme disposição do art. 14 do CPC, a norma processual será aplicável imediatamente aos processos em cursos, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

3.

Em observância ao disposto no § 3o do art. 16 da LIA, com a redação promovida pela Lei n. 14.230/2021, para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens, além de indícios de ato de improbidade ou enriquecimento ilícito, é necessária a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

4.

Ausente um dos requisitos legais para a concessão da medida, é medida imperiosa a revogação da medida de indisponibilidade de bens.

(N.U 1012669-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/03/2023, Publicado no DJE 06/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DECISÃO QUE INDEFERE REVOGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, DE INÉPCIA POR PERDA DO OBJETO E DE ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITADAS - INDEFERIMENTO DA REVOGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS APÓS AS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS PROMOVIDAS NA LEI N.o 8.429/92 PELA LEI N.o 14.230/21 - PERICULUM IN MORA NÃO MAIS PRESUMIDO - AUSENTE A COMPROVAÇÃO DO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REVOGAÇÃO DA MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS.

1. Não se concebe como intempestivo o recurso, se visando questionar a decisão que rejeitou as teses defensivas suscitadas pelo Agravante, de revogação da indisponibilidade de bens, reconhecimento da inépcia da inicial pela perda superveniente do objeto e ilegitimidade ativa do Município de Rosário Oeste, foi interposto no prazo legalmente previsto para tanto.

2. Não sendo possível atestar, em sede de cognição sumária, a inexistência de ilegalidade a impedir o exame do ato de improbidade administrativa, uma vez que o art. 21 da Lei n.o 8.492/92, com a redação dada pela Lei n.o 14.230/2021, prevê que as sanções independem da aprovação ou rejeição de contas por órgão de controle interno ou pelo Tribunal de Contas, tem-se que a preliminar de inépcia da ação pela perda superveniente do objeto se confunde com o mérito da ação e, com ele, deve ser apreciada.

3. Resta superada a preliminar de ilegitimidade ativa do Município agravado com a decisão firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, sedimentando, por meio da ADI n.o 7042, que “A legitimidade da Fazenda Pública para o ajuizamento de ações por improbidade administrativa é ordinária, já que ela atua na defesa de seu próprio patrimônio público, que abarca a reserva moral e ética da Administração Pública brasileira. (...) A supressão da legitimidade ativa das pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade representa uma inconstitucional limitação ao amplo acesso à jurisdição (CF, art. 5o, XXXV) e a defesa do patrimônio público, com ferimento ao princípio da eficiência (CF, art. 37, caput) e significativo retrocesso quanto ao imperativo constitucional de combate à improbidade administrativa.”

4. Considerando que nos termos do art. 16, §3o, da Lei n.o 14.230/21, não mais se presume o periculum in mora em razão da natureza da ação, devendo ser cabalmente demonstrado pelo Autor, a manutenção da indisponibilidade de bens exige a demonstração de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

5. Ausente a prova a respeito, consubstanciada no risco de dilapidação do patrimônio de modo a frustrar o ressarcimento ao Erário, impõe-se a reforma da decisão agravada, para revogar a decisão que manteve a indisponibilidade de bens e determinar o desbloqueio do patrimônio do ora Agravante, notadamente quando a manutenção da medida acautelatória foi deferida após a vigência da Lei n.o 14.230/21.

6. Preliminares de intempestividade, de inépcia por perda do objeto e de ilegitimidade ativa rejeitadas. Agravo de Instrumento provido.

(N.U 1014738-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 14.230/2021 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO desPROVIDO.

1. A novel legislação abandonou a jurisprudência, outrora veiculada pelo C. STJ, a qual tratava a medida de indisponibilidade de bens como tutela da evidência ao dispensar a prova da urgência.

2. A nova lei deixa explícito que para que seja decretada a medida de indisponibilidade de bens, deve haver a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, O QUE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE.

(N.U 1016476-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

No caso, considerando as mudanças estabelecidas na nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 14.230/2021), não estão preenchidos nenhum dos requisitos para a concessão da indisponibilidade de bens.

Ora, pelos fundamentos apresentados no acórdão, restou fundamentado que, embora tenha indícios de atos de improbidades administrativas, “
não sendo crível presumir nessa fase que a conduta do Requerido esteve desprovida de má-fé ou dolo
”.

Assim, no decorrer da demanda com a dilação probatória que será constatado a existência de dolo especifico dos agravados.

Ademais, o referido acórdão restou consignado que “
o decreto de indisponibilidade de bens é imperioso, uma vez que o perigo da demora da prestação jurisdicional é implícito ao comando do artigo 7o da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992
”.

Logo, o próprio acórdão reconhece que o caso concreto não possui os dois novos requisitos exigidos pela nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 14.230/2021), qual seja, dolo específico e

de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

Partindo dessas premissas, diante do Tema 1.199 do STF e diante dos requisitos estabelecidos para a determinação da indisponibilidade de bens previsto na Lei n. 14.230/2021, o juízo de retratação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
exerço o juízo de retratação positivo para dar provimento ao recurso agravo de instrumento
para afastar a determinação de indisponibilidade de bens determinada na decisão impugnada.

Comunique-se à Vice-Presidência para aferir eventual prejudicialidade do recurso especial em referência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023